Tribunal: TCU
Processo: 005.487/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Mera petição interposto por Altir Antonio Peruzzo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4846/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta fase processual, de expediente denominada de "recurso de reconsideração" por Altir Antônio Peruzzo (peça 148) em face do Acórdão 2690/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, proferido nestes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Incra em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 40/2009, que tinha por objeto a recuperação de estradas vicinais no Município de Juína-MT. Considerando que, por meio da mencionada deliberação, o TCU rejeitou as alegações de defesa do responsável e fixou novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Juína-MT efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da importância ali especificada, atualizada monetariamente, conforme a legislação vigente; Considerando que, conforme o art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 36/1995, não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas, e, caso o responsável não recolha a importância devida e apresente novos elementos de defesa, esses serão examinados quando do julgamento de mérito das contas; Considerando que, nos termos do art. 201, § 1o, do RITCU, tais decisões, que rejeitam as alegações de defesa e fixam novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, possuem natureza de decisão preliminar; Considerando, com base no art. 279, parágrafo único, do RITCU, parágrafo único, que não cabe recurso contra decisão que rejeita alegações de defesa, e, caso a parte intentar o recurso, a documentação apresentada nesse caso deve ser aproveitada como defesa; Considerando o pronunciamento da AudRecursos às peças 150-151 dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) receber a peça 148 como mera petição, em razão do não cabimento de recurso e ante a ausência de decisão definitiva de mérito, nos termos dos arts. 201, § 1o, e 279, parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 36/1995; b) aproveitar o expediente à peça 148 como elementos complementares de defesa, a serem examinados quando do julgamento de mérito destas contas; e c) comunicar esta decisão ao referido responsável. 1. Processo TC- Processo 005.487/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altir Antônio Peruzzo (XXX.491.659-XX); Município de Juína-MT (15.359.201/0001-57). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.6. Representação legal: Rony de Abreu Munhoz (11972/O/OAB-MT), representando Altir Antonio Peruzzo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.